Tribunal: STF
Processo: RHC 232791
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Absolvição por negativa de autoria. Fatos e provas. Desclassificação e participação de menor importância. Supressão de instâncias. Motivo torpe evidenciado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A defesa requer o provimento do recurso :



    [...]



    a.) para declarar a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico de pessoa, de conseguinte, em menor extensão determinando-se ao juízo de primeira instância o desentranhamento da evidência ilegal e descontaminação da ação penal, sem prejuízo de que seja prolatada nova sentença penal, ou em maior extensão imediatamente absolvendo-se a recorrente; 



    b.) para desclassificar o crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, CP) para o delito de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, CP), com conseguinte absolvição da jurisdicionada (art. 386, V, CPP), desclassificação da sua conduta (pessoal) para hipótese de extorsão simples (art. 158, caput, CP), ou diminuição da pena em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), alternativamente ao conhecimento, para determinar o reexame da matéria e enfrentamento do ponto omisso pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    c.) para afastar a agravante genérica do motivo torpe (art. 61, II, a, CP) da segunda fase de dosimetria da pena imposta.



    [...].



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    6. Da mesma forma, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Quanto aos pedidos de desclassificação e do reconhecimento da participação de menor importância, anoto que as matérias não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Por outro lado, o STF já decidiu que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. Quanto ao pedido de exclusão da agravante do motivo torpe, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos no sentido de que “não é possível vislumbrar vícios na sentença ou acórdão condenatórios quanto à aplicação da agravante do motivo torpe, uma vez que ‘o motivo torpe não foi simplesmente reconhecido pelo fato dos réus terem sequestrado a vítima para o fim de obter vantagem econômica, mas, sim, em razão de buscarem a obtenção da quantia de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) referente a 101Kg (cento e um quilos) de cocaína pertencente à facção criminosa PCC, da qual, ao que tudo indica, os acusados faziam parte.’ (fls. 372). A descrição da referida circunstância agravante, portanto, não se confunde com nenhuma elementar do tipo imputado”.



    11. Ademais, assim como consignado no acórdão STJ, “o motivo torpe foi adequadamente reconhecido pois o delito de extorsão mediante sequestro foi praticado em decorrência de desavenças relacionadas a dívidas oriundas do tráfico de drogas”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator